Tribunal: TJDFT
Processo: 0741267-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal. Impossibilidade. Consequências do crime. Efeitos difusos da traficância. Valoração negativa afastada. Recurso parcialmente provido de ofício.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se possível absolver o réu do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ou se cabível a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para uso pessoal.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado, pelo conjunto probatório, produzido tanto na fase inquisitorial como em juízo, que o réu vendeu droga a um usuário, deve ser confirmada a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
4. As consequências do crime não podem ser consideradas desfavoráveis ao réu com base em efeitos difusos da traficância, como o aumento de crimes patrimoniais na região dos fatos, pois o desvalor da referida circunstância judicial deve se referir a resultados concretos que extrapolem os inerentes ao tipo penal e digam respeito, direta e especificamente, à conduta do agente. Valoração negativa afastada de ofício.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 28, § 2o, 33, caput, e 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935123, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1942459, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1968528, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/02/2025.